Tribunal: TJSP
Processo: 1018602-40.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação de sustação de protesto c/c obrigação de não fazer e exibição de documento – Contrato de compra, venda e cessão de marca – Ilegitimidade de parte – Manutenção – Gratuidade processual mantida – Parte beneficiária do convênio celebrado entre Defensoria Pública e OAB, a corroborar a presunção legal de hipossuficiência – Descumprimento bilateral das cláusulas contratuais – Resolução contratual

Ementa:
Ação de sustação de protesto c/c obrigação de não fazer e exibição de documento – Contrato de compra, venda e cessão de marca – Ilegitimidade de parte – Manutenção – Gratuidade processual mantida – Parte beneficiária do convênio celebrado entre Defensoria Pública e OAB, a corroborar a presunção legal de hipossuficiência – Descumprimento bilateral das cláusulas contratuais – Resolução contratual – Retorno das partes ao status quo ante – Honorários de advogado arbitrados em valor adequado – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018602-40.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados
ALDENOR
LANCONI
DA
SILVA
e
MARIA
GONÇALVES TEIXEIRA DA SILVA, são apelados/apelantes U.D. PLANETA
FESTAS LTDA. e FABIO HENRIQUE PANHAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14822
Apelação Cível no 1018602-40.2019.8.26.0007
Aptes/Apdos: Aldenor Lanconi da Silva e Maria Gonçalves Teixeira da
Silva
Apdos/Aptes: U.D. Planeta Festas Ltda. e Fabio Henrique Panhan
Comarca: São Paulo
Juiz (a): PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
Ação de sustação de protesto c/c obrigação de não fazer
e exibição de documento – Contrato de compra, venda e
cessão de marca – Ilegitimidade de parte – Manutenção
– Gratuidade processual mantida – Parte beneficiária do
convênio celebrado entre Defensoria Pública e OAB, a
corroborar a presunção legal de hipossuficiência –
Descumprimento bilateral das cláusulas contratuais –
Resolução contratual – Retorno das partes ao status quo
ante – Honorários de advogado arbitrados em valor
adequado – Sentença mantida – Recursos desprovidos.
Em “ação de sustação de protesto c/c
obrigação de não fazer e exibição de documento com pedido
liminar”, a r. sentença (fls. 161/165), de relatório adotado: (i) julgou
extinto o pedido de rescisão contratual e devolução de parcelas
pagas, sem julgamento do mérito, com relação ao autor U.D. Planet
Festas Ltda. e à ré Maria Gonçalves Teixeira da Silva, por
ilegitimidade de parte, com fundamento no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil; (ii) julgou parcialmente procedentes os
pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, para: a) declarar a resolução do contrato de
compra, venda e cessão de marca celebrado entre Fábio Henrique
Panhan e Aldenor Lançoni da Silva; b) condenar o réu Aldenor
Lançoni da Silva a devolver todos os valores no âmbito de tal
contrato e se abster de promover qualquer cobrança de valor contra o
autor com relação ao contrato; e c) sustar o protesto de cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrado contra o autor U.D. Planet Festas Ltda. sob no 852107 no
3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo no Livro no
7283, tipo G, folha 354, apresentado por Maria Gonçalves Teixeira
da Silva; e (iii) condenou o réu Aldenor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos
advogados da outra parte fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Embargos de declaração opostos pelas
partes (fls. 170/176 e 177/183) foram rejeitados (fls. 184).
Apelaram os réus a sustentarem, em
síntese, que em nenhum ponto do contrato consta que a informação
de comprovação do faturamento do item 4.1 seria pretérita à
celebração do contrato; que, ao contrário, no item 4.2 consta que o
faturamento seria comprovado posteriormente à celebração do
contrato e que, caso não alcançasse a quantia de R$30.000,00, as
partes deveram pactuar um aditivo com os novos valores da
negociação; que os cheques para pagamento foram entregues aos
réus com vencimento todo dia 15, com início no mês de abril e
término em dezembro; que os autores, agindo de má-fé, sustaram os
cheques para pagamento das parcelas referentes aos meses de julho a
dezembro; que a cláusula 5o do contrato celebrado dispunha que,
caso o comprador desistisse da negociação, os valores pagos até o
memento da desistência não seriam ressarcidos; que protestaram o
cheque referente à parcela de julho, porque os autores não efetuaram
o pagamento da parcela daquele mês. Requereram o provimento do
recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
(fls. 188/199).
Recurso isento de preparo (fls. 118) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondido (fls. 228/241).
Apelaram os autores a sustentarem, em
síntese, que é evidente que a corré Maria é parte legítima da ação,
tendo sido, inclusive, imposta a ela a obrigação expressa na sentença,
sendo incompatível dizer que “contrato e cheque não se conversam”,
vez que, sem a decretação de resolução do contrato, não haveria
rescisão contratual; que o pedido de gratuidade formulado pelos réus
foi expressamente impugnado. Requereram a reforma da sentença
para que seja a corré Maria Gonçalves Teixeira da Silva reconhecida
como legítima e para, consequentemente, excluir a condenação os
autores aos honorários de sucumbência em favor do patrono dos réus
e, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da verba
honorária fixada e, ainda, que seja indeferida a gratuidade processual
aos réus (fls. 201/209).
Recurso
preparado
(210/212)
e
respondido (fls. 219/227).
Recurso originariamente distribuído ao
eminente Desembargador Elói Estevão Troly, da C. 15a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, que dele não conheceu com
determinação de redistribuição (fls. 248/251).
Redistribuição (fls. 255).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Prejudicado o pedido de suspensão
formulado pelos réus em razão do julgamento do recurso.
Os autores ajuizaram ação de sustação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de protesto c.c. obrigação de não fazer e exibição de documento em
face dos réus sustentando terem celebrado contrato de cessão de
marca (“Kit Show”); que no referido contrato os réus se obrigavam a
comprovar o seu faturamento, o que não teria ocorrido, de modo que
os autores sustaram os cheques entregues e ainda não vencidos; que
receberam aviso de protesto referente a um desses cheques pela
segunda corré, exigindo o pagamento da dívida. Requereram, em
sede liminar, a sustação do protesto e que não houvesse apresentação
de quaisquer dos cheques oriundos desse contrato, e ao final, que
fosse declarada a rescisão do contrato, que os réus fossem
condenados à devolução dos valores pagos e que fosse determinada a
exibição, pelos réus, da via assinada do contrato (fls. 01/09).
O objeto da contratação foi assim
descrito:
“2.1. O presente contrato tem como objeto a venda e
transferência integral das cotas, mercadorias e marca da
empresa 'KIT SHOW' com sede na Rua Sebastiana Regaccini
Simão, no 1 Jardim Las Palmas São Bernardo do Campo/SP
CEP: 09854-113” (fls. 109).
De início, observa-se que, conforme
expresso na sentença, “... O negócio jurídico celebrado é
extremamente confuso: primeiro porque cuida de transferência de
marca que sequer é registrada no INPI. Segundo porque trata de
transferência de mercadorias que não estão elencadas no pacto.
Terceiro porque menciona transferência de cotas sem que exista
qualquer indicação de qual sociedade empresária se transaciona.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quarto porque o autor Fábio age como se fosse representante legal
da empresa Ud Planet, sendo que sequer figura no contrato social,
nem há procuração específica com poderes para atuar em nome da
sociedade” (fls. 162).
Não obstante, da análise do contrato
celebrado não se verifica participação da corré Maria.
Legitimados ao processo são os
sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito,
cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na
pretensão, e a passiva, ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão. Portanto, tem-se legitimidade ou não sempre à luz de uma
determinada situação jurídica.
Aqui, a singela alegação de que Maria
e Aldenor “são representados pelo mesmo advogado, são
domiciliados na mesma residência e são casados” (fls. 206) é
insuficiente para a manutenção dela no polo passivo da demanda.
Afasta-se,
de
outra
parte,
a
impugnação dos autores à gratuidade judiciária concedida aos réus.
Na
impugnação
da
decisão
que
concedeu o benefício o impugnante tem o ônus de provar que a parte
impugnada não faz jus ao benefício.
Aqui, observa-se que os autores não
demonstraram nenhuma mudança na situação econômica dos réus
que autorize a revogação da gratuidade de justiça concedida às fls.
118.
Os réus são assistidos pelo convênio
celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do
Brasil, o que corrobora a presunção legal de inexistência de condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira confortável ou conflitante com a benesse. Assim, a
impugnação resta indeferida.
Pois bem!
De acordo com o item 4.1 do contrato
celebrado, os réus deveriam comprovar, no prazo de trinta dias
(subsequentes à assinatura do contrato), o faturamento pretérito de
R$ 30.000,00 para que o respectivo objeto do instrumento fosse
validado.
De outra parte, caso o faturamento dos
trinta dias, também subsequentes à assinatura do contrato, não
alcançasse o valor de R$ 30.000,00, as partes deveriam pactuar os
novos valores da negociação em um aditivo.
Em
sua
contestação,
os
réus
admitiram, tacitamente, o descumprimento das obrigações acordadas,
tendo se limitado a indagar “como podem os autores alegar que os
réus não comprovaram o faturamento de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) se após 11 de abril de 2019, não comprovaram qualquer
reclamação frente aos réus, qualquer pedido de aditivo de novos
valores, bem como, continuaram a pagar o valor devido até junho de
2019” (fls. 97).
Ora, se efetivamente se obrigaram a
comprovar faturamento pretérito e pactuar novos valores de
negociação caso não a quantia acordada não fosse atingida, cabia a
eles tanto apresentar o faturamento quanto acompanhar os ganhos,
não podendo, agora, beneficiar-se de sua própria desídia.
De
outra
parte,
conforme
bem
salientado pelo D. Juízo de origem, “(...) decorreram mais de 30 dias
após a assinatura do Contrato sem que o autor entrasse em contato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o réu para questionar a ausência de apresentação do
faturamento (julho de 2019), vale dizer, somente insurgiu-se 3 meses
após a celebração do Contrato, sendo os cheques simplesmente
sustados. O descumprimento é bilateral” (fls. 163).

Por
conseguinte,
a
resolução
contratual era mesmo de rigor, devendo as partes retornar ao status
quo ante, conforme determinado na sentença, estando justificada a
sustação do cheque.
Os honorários advocatícios arbitrados
na r. sentença recorrida foram de 10% sobre o valor da condenação.
Trata-se de arbitramento que se mostra
correto e adequado à causa, a não merecer qualquer reparo.
Mantém-se,
pois,
a
r.
sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos sem arbitramento
dos honorários recursais.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.
MAURÍCIO PESSOA
Relator